Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DOWNGRADE NO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento, em dobro, do valor da multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia, bem como a título de reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito.
2 – Prestação de serviço de telefonia. Cobrança indevida. Multa por quebra de fidelidade. Repetição do indébito. Dobra. O autor afirma que adquiriu um aparelho celular do réu e que o valor de sua tarifa foi de R$ 109,00 para R$ 171,00. Ao retornar à loja para questionar a elevação do valor do seu plano, o atendente fez o downgrade para R$ 140,00, o que gerou a multa por quebra de fidelização. Não obstante a possibilidade de a operadora de telefonia oferecer benefícios ao usuário exigindo em contrapartida a sua permanência por certo prazo vinculado ao contrato de prestação de serviço, sob pena de incidir multa por quebra de fidelidade (art. 57 Resolução 632/2014 Anatel), o réu não foi suficientemente claro ao autor quanto a possibilidade de se reduzir o valor da tarifa iria implicar na quebra de fidelidade do contrato, gerando a multa. O réu não demonstrou que o autor teve conhecimento prévio da incidência da multa, pelo que não há justificativa para a cobrança do valor. O autor efetuou o pagamento da multa (ID 37639839-37639840). A repetição deve se dar em dobro, ante a incidência da hipótese prevista no art. 42, parágrafo único CDC, não requerendo a existência de má-fé, mas basta apenas não se verificar engano justificável para a cobrança do valor.
3 – Serviço de telefonia. Alteração do plano atrelada à venda de aparelho celular. Confirmação do negócio jurídico. De outra parte, na reclamação dirigida à operadora o autor afirma que adquiriu o aparelho de celular ofertado, porém não se deu conta que estava aderindo a um novo plano (ID 37639843 – PAG 1). Ainda que, em tese, o autor não tenha sido informado do aumento do valor do plano (de R$ 109,00 para R$ 171,00), não há notícia no processo de que o aparelho foi restituído à operadora, pelo que eventual vício de informação foi superado, devendo-se reputar confirmado o negócio jurídico com a nova tarifa e fidelização, mantendo-se o sinalagma. Sentença mantida, porém, com os acréscimos ora consignados. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O réu arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
E